Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MERCADORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos narrados, conforme a teoria da asserção. A ilegitimidade para a causa só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode se desenvolver com relação àquele que figura como réu.
2. Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação monitória, se os demais elementos de prova evidenciam a prestação do serviço contratado.
3. A não demonstração, pela parte ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, dá ensejo à constituição do título judicial pela via monitória.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.